Tribunal: STF
Processo: ARE 1269014
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 5ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 144, p. 1):
    “PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REQUISITOS. QUALIDADE DE SEGURADO. PERÍODO DE CARÊNCIA. INCAPACIDADE. COMPROVAÇÃO. INOCORRÊNCIA. RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. 1. São três os requisitos para a concessão dos benefícios por incapacidade: a) a qualidade de segurado; b) o cumprimento do período de carência de 12 contribuições mensais; c) a incapacidade para o trabalho, de caráter permanente (aposentadoria por invalidez) ou temporária (auxílio-doença). 2. A concessão dos benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez pressupõe a averiguação da incapacidade para o exercício de atividade que garanta a subsistência do segurado, e terá vigência enquanto permanecer ele nessa condição. No entanto, não se admite que a doença geradora da incapacidade seja preexistente à filiação ao RGPS, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento da enfermidade,conforme os arts. 42, § 2º, e 59, § único da Lei 8.213/91. 3. As duas perícias médicas e o laudo socioeconômico levam à conclusão de que o autor, jovem, residente em uma grande capital brasileira, embora portador de HIV, não se encontra incapacitado para o labor. Improcedente o pedido de restabelecimento do benefício por incapacidade. 4. Condenada a parte autora ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios de 10% do valor da causa, cuja exigibilidade resta suspensa em virtude da concessão de gratuidade da justiça.”
    Não fora opostos embargos de declaração.
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 1º, III, da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que: (eDOC 146, p. 12)
    “A incapacidade de portadores do vírus da HIV é, conforme vários julgados, presumida pelo estigma social e dificuldade de recolocação no mercado de trabalho, haja vista o preconceito social enfrentado pelo portador. No caso em tela, dizer que não houve comprovação de que o Recorrente possui dificuldade de recolocação no mercado de trabalho porque não encontra-se cadastrado no SINE é prematuro demais, ou ainda, firmar o convencimento com base na informação de que o mesmo laborou como cabeleireiro, tendo como por necessário o exercício da atividade autônoma recolocação no mercado de trabalho, não o é! Isto porque, realizava o Requerente bicos como cabeleireiro autônomo, para manter suas necessidades básicas, se não, estaria neste momento em total miserabilidade.”
    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário, ante o óbice da súmula 279 do STF. 
    É o relatório. Decido.
    O Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre o tema discutido nestes autos ao analisar o ARE-RG 821.296, Rel. Ministro Roberto Barroso, DJe 17.10.2014 (Tema 766), em que reconheceu a inexistência de repercussão geral da controvérsia acerca da análise do preenchimento dos requisitos para concessão de benefício previdenciário. Na oportunidade, a ementa restou assim redigida:
    PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. VERIFICAÇÃO DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. 1. Hipótese em que o acórdão recorrido consigna a ausência dos requisitos necessários à concessão do auxílio-doença. 2. Discussão que envolve matéria infraconstitucional, além de exigir o revolvimento da matéria fática (Súmula 279/STF). 3. Inexistência de repercussão geral.
    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no arts. 1.036 e 1.040, II, do Código de Processo Civil, nos termos do art. 328 do RISTF
    Publique-se. 
    Brasília, 22 de junho de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente